Tribunal: TJMT
Processo: 1008322-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008322-38.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Remissão das Dívidas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GUSTAVO PACIFICO - CPF: 269.254.018-25 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (EMBARGANTE), MARILIA REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 15.370.935/0001-37 (AGRAVADO), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), RAFAEL SOUZA NUNES - CPF: 018.066.311-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO DO ART. 27, “J”, DA LEI No 4.886/65. NÃO INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO DIANTE DE ERRO MATERIAL OU EQUÍVOCO NA INTERPRETAÇÃO JURÍDICA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. NÃO CABIMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu o agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado, o que não se verifica no acórdão embargado.

A alegação de omissão quanto à existência de coisa julgada da decisão saneadora não se sustenta, uma vez que o aresto enfrentou expressamente o tema, assentando a possibilidade de juízo de retratação pelo magistrado, quando verificado erro material ou equívoco na interpretação jurídica da norma aplicável ao caso.

O embargante busca, na verdade, rediscutir matérias que foram devidamente enfrentadas e analisadas no julgado recorrido.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BUNGE ALIMENTOS S/A contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, desproveu o agravo de instrumento interposto pela embargante nos seguintes termos:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO DO ART. 27, “J”, DA LEI No 4.886/65. NÃO INCIDÊNCIA. COISA JULGADA. POSSIBILIDADE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM ERRO MATERIAL OU EQUÍVOCO NA INTERPRETAÇÃO JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou o refazimento da perícia contábil com base na totalidade do período contratual, para fins de apuração da indenização prevista no art. 27, “j”, da Lei no 4.886/65.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) Definir se a prescrição quinquenal incide sobre a base de cálculo da indenização devida ao representante comercial em caso de rescisão sem justa causa; (ii) Determinar se a decisão agravada incorreu em ofensa à coisa julgada ao realizar o juízo de retratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição quinquenal prevista na Lei no 4.886/65 incide sobre o direito de ação para cobrança de valores, e não sobre os critérios de apuração do quantum indenizatório.

A indenização prevista no art. 27, “j”, da Lei no 4.886/65 corresponde a 1/12 do total das comissões percebidas durante a vigência integral da relação contratual, independentemente da prescrição do direito de ação sobre parcelas individuais.

O juízo de retratação sobre decisão interlocutória anterior é possível, especialmente quando se constata erro material ou equívoco na interpretação jurídica da norma aplicável ao caso, não havendo que se falar em ofensa à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto à preclusão e à coisa julgada decorrente da decisão saneadora que reconheceu a prescrição de pretensões anteriores a 2008, sem ter sido objeto de qualquer recurso por parte da embargada.

Requer, assim, o acolhimento dos presentes embargos para que sejam sanados os vícios apontados, com atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

Contrarrazões no ID 297854376.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os aclaratórios apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, apontando a suposta ausência de enfrentamento de alegações relacionadas à coisa julgada, à estabilização da decisão saneadora que reconheceu a prescrição das quantias anteriores à 2008 e à impossibilidade de considerar valores prescritos na apuração da indenização prevista no art. 27, “j”, da Lei no 4.886/65.

Contudo, a leitura atenta do julgado revela que tais argumentos foram, sim, devidamente analisados e refutados, não se verificando qualquer omissão.

Confira:

“(...) A decisão agravada está amparada na correta exegese dos arts. 27, “j”, da Lei no 4.886/65. O dispositivo estabelece que, nos casos de rescisão sem justa causa do contrato de representação comercial, é devida ao representante indenização correspondente a 1/12 do total das comissões percebidas durante a vigência da relação contratual.

Desse modo, o prazo prescricional de cinco anos incide sobre o direito de ação, e não sobre os critérios de apuração do quantum indenizatório.

(...)

Não se sustenta, tampouco, a alegação de ofensa à coisa julgada. O juiz pode exercer juízo de retratação, inclusive em decisão interlocutória anterior, especialmente quando constatado erro material ou equívoco na interpretação jurídica de norma aplicável ao caso (...)”

Como visto, verifica-se que a embargante busca, em verdade, rediscutir matérias devidamente enfrentadas e analisadas no julgado, não apontando qualquer vício que enseje o manejo dos aclaratórios.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025